Tribunal: TJDFT
Processo: 0700471-03.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2023-01-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0700471-03.2023.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: ROMULO ROCHA ALVES IMPETRADO: PRIMEIRO VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTICA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS, DIRETOR DO CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIAÇÃO E SELEÇÃO E DE PROMOÇÃO DE EVENTOS - CEBRASPE DECISÃO Trata-se de mandado de segurança cível impetrado por RÔMULO ROCHA ALVES contra ato atribuído ao PRIMEIRO VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS e ao DIRETOR DO CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIAÇÃO E SELEÇÃO E DE PROMOÇÃO DE EVENTOS – CEBRASPE, o qual ensejou o indeferimento de sua inscrição preliminar no concurso público para provimento de cargos de juiz substituto desta Corte. Com o recebimento dos autos, o pedido liminar foi indeferido (id. 42661568 e 42740253). Após, diante da publicação da relação de final de inscrições deferidas para o concurso, dentre elas, o nome do Impetrante, este peticionou nos autos pugnando pela desistência do presente mandamus. (id. 42833574). Tratando-se de um ato unilateral da parte, o qual dispensa a aquiescência da autoridade apontada como coatora ou da entidade interessada, HOMOLOGO o presente pedido de desistência para que produza os seus regulares efeitos, e por consequência extingo o processo sem resolução do mérito nos termos do art. 485, VIII, do CPC. Sem custas e honorários. Intimem-se. Após, certifique-se o trânsito em julgado da decisão e arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Brasília/DF, 23 de janeiro de 2023. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora